Tribunal: TJSP
Processo: 2231190-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria por Invalidez
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA. Ação previdenciária proposta na Justiça Estadual. Exercício de competência federal em primeiro grau de jurisdição. Julgamento dos recursos pertinentes pelo Tribunal Regional Federal competente. Inteligência dos §§ 3o e 4o, do art. 109, da CF. Remessa dos autos ao TRF da 3a Região.